Tribunal: STF
Processo: HC 125129
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
ementa: Processo Penal. Habeas Corpus substitutivo de Recurso Extraordinário. Tráfico internacional de entorpecentes e associação para o tráfico. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso extraordinário, previsto no art. 102, III, da Constituição Federal (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 106.158, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 118.568, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). 



    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    3. Habeas Corpus extinto sem resolução do mérito por inadequação da via processual, revogada a liminar deferida.